Tribunal: TJDFT
Processo: 0739511-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CINCO PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 929,75G (NOVECENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS), E DE DUAS PORÇÕES DE “COCAÍNA” COM MASSA LÍQUIDA DE 1,75G (UM GRAMA E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS). ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA SEM QUE HOUVESSE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL. ILEGALIDADE. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.

2. A matéria em destaque – inviolabilidade domiciliar – foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3. No caso dos autos, embora tenha sido apreendida droga no interior do lote, não havia, antes do ingresso, fundadas razões de que ali ocorria situação de flagrante delito. De fato, os policiais não tinham qualquer informação de que ali havia a prática do crime de tráfico de drogas, tendo havido o encontro fortuito do entorpecente no local após a entrada dos policiais.

4. Na espécie, embora existisse a notícia de que o acusado, procurado em razão de crime de roubo pretérito, morava no lote onde houve a diligência policial, eventual busca exigia a expedição de mandado judicial, haja vista não se enquadrar nas exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio. Ademais, mesmo a notícia de que o acusado ali residia não foi confirmada nos autos.

5. Dessa forma, como não havia fundadas razões que indicassem que, no local, ocorria situação de flagrante delito e a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem autorização de morador, padece de ilegalidade a busca e apreensão realizada.

6. Diante da ilegalidade da busca e apreensão, não subsiste respaldo probatório mínimo acerca da materialidade do crime de tráfico de drogas em apreço, de modo que se impõe a manutenção da sentença absolutória.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que acolheu a preliminar de ilegalidade da prova suscitada pela Defesa e absolveu o recorrido da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.